Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714337-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES AGRAVADO: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, porquanto dos contracheques anexados percebe-se que aufere renda mensal acima da média nacional. Em atenção ao teor da petição de ID 120777441, proceda a Secretaria ao cadastramento dos terceiros interessados indicados, vez que, em consulta aos autos de no 0718833- 26.2018.8.07.0001, verifica-se que merece respaldo. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 118946678, certifique-se e cumpram-se os termos nela determinados. Intimem-se” (ID 35056411; grifei). O agravante alega, em síntese, que, “em matemática simples, se percebe a real e grave dificuldade que o Agravante e sua família se encontram no presente. É necessário, humano e vital o acesso à justiça gratuita para o Agravante. É verdadeiramente indeclinável”. E pede: “Em face de todo o aqui exposto, permite-se o Agravante, na exata forma legal, REQUERER: A reforma da Decisão que indeferiu o acesso à justiça gratuita, nos termos dos arts. 99, §§ 2o, 3o e 4o c/c 105, do CPC; e O deferimento de acesso à gratuidade de justiça”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Segundo o contracheque acostado aos autos, a agravante aufere salário bruto mensal de R$ 11.502,39 (ID 35056098), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica. 2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o DO CPC. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO 1. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, ‘o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso’. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 1.1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 2.’A multa aludida no art. 1.021, §4.o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas (AgInt no AREsp no 1.173.359/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/3/2018)." (EDcl no AgInt no REsp 1748207/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019). 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1383187, 07322775820208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Brasília, 14 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora